Tribunal: TJMT
Processo: 1007355-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007355-66.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LIONILSON ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.739.851-60 (RECORRENTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 058.922.351-81 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISO II E IV, DO CP) - PRONÚNCIA – TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) – DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO.

É nula a decisão que sequer menciona a existência de elemento indiciário em relação às qualificadoras e não expõe as provas e fundamentos pelos quais estas são mantidas na pronúncia.

A simples menção, sem qualquer fundamentação, ofende o direito fundamental da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1007355-66.2020.8.11.0000

RECORRENTE: EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS, LETICIA PEREIRA CARVALHO, BRUNO FERREIRA DA SILVA e LIONALDO ALVES DOS SANTOS como incursos no artigo 121, §2°, incisos II (pelo motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, em desfavor da vítima Leandro de Oliveira Cardoso, Id. 38081967.

Os autos foram desmembrados em relação aos acusados Letícia Pereira Carvalho e Bruno Ferreira da Silva.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que pronunciou Edilaine Ferreira dos Santos e Lionaldo Alves dos Santos pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, Id. 38100473.

O acusado Lionaldo Alves dos Santos não recorreu da sentença de pronúncia.

Em suas razões recursais, a defensa de Edilaine Ferreira dos Santos requer a impronúncia da recorrente por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do crime imputado a ela, Id. 38100497.

Nas contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia, Id. 38100501.

O Juízo singular manteve a decisão, em juízo de retratação, Id. 38100512.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 39234950, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja, a defesa de Edilaine Ferreira dos Santos, a sua impronúncia, alegando ausência de provas acerca da sua participação no crime de homicídio qualificado.

Todavia, o caso dos autos, é de nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, analisando a decisão proferida pelo magistrado de piso, constatei que nada foi consignado para a manutenção das qualificadoras.

Destaca-se que, na fase de pronúncia, a magistrada não avalia profundamente o conjunto probatório até então carreado aos autos – juízo de admissibilidade da acusação –, no qual somente se impõe a análise da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes à autoria ou de participação, já que compete ao Tribunal do Júri a apreciação meritória do fato, conforme imposição do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, as qualificadoras, por serem circunstâncias integrantes do tipo penal, igualmente, devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, necessitando, previamente, ser submetidas ao juízo de admissibilidade, na forma do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Evidentemente, a fundamentação no sentido de manter as qualificadoras é necessária e deve ser motivada, mesmo que de forma singela, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que, o magistrado deixou, inclusive, de apreciar a ocorrência das qualificadoras.

Sabe-se que, em respeito ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser motivadas.

Confira-se:
“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do AI no 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que acórdãos ou decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(RE 933502 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, Processo Eletrônico DJe-090 Divulg 04-05-2016 Public 05-05-2016).

No mesmo sentido, mais do que assegurar que referidas qualificadoras estão presentes no caso
sub oculis
, deveria o magistrado expressar seu convencimento sobre a procedência ou não, com base em elementos colhidos no contexto de provas, sob pena de nulidade de sua decisão.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE MÍNIMA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito consignou que a pronúncia deve ser sóbria na apreciação das provas, mas deve haver uma fundamentação mínima para o reconhecimento das qualificadoras, sob pena de se desprezar o princípio constitucional que recomenda a motivação das decisões judiciais.

2. A simples menção às folhas dos autos, sem que sejam concretamente apontadas quais circunstâncias extraídas das provas indicadas justificam as qualificadoras, não supre o dever de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmados os efeitos da liminar anteriormente deferida, anular a decisão de pronúncia e determinar que outra seja prolatada com a mínima fundamentação exigida para o reconhecimento das qualificadoras” (HC 236.676/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016) (destaquei).

Matéria, inclusive, debatida por esta Primeira Câmara Criminal, oportunidade que, como relator me manifestei no RSE n. 47144/2018 e RSE 60225/2018.

Por todo o exposto, ausente fundamentação em relação às qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima),
DECLARO NULA
a decisão de pronúncia, por afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que outra decisão seja proferida, restando, dessa forma, prejudicado o exame do pedido de impronúncia da acusada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020